Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA OU PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva. O apelado alegou preliminarmente a deserção do recurso, por ausência de preparo, e a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de preparo recursal configura deserção quando concedida a gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a apelação interposta atende ao princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se a petição inicial é inepta e se a ilegitimidade passiva pode fundamentar a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de preparo recursal não caracteriza deserção quando deferido o benefício da gratuidade de justiça, conforme artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária nova comprovação da hipossuficiência já reconhecida na primeira instância.
4. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.010, III, do CPC. No caso, a apelação contém razões claras de inconformismo e pedido de reforma da sentença, sendo suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso.
5. A inépcia da petição inicial ocorre quando ausentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, o que não se verifica no caso. O indeferimento da petição inicial não pode ser determinado com base em alegação de ilegitimidade passiva, especialmente quando sob esta roupagem se discute questão de mérito (teoria da asserção). A ilegitimidade passiva não justifica o indeferimento da inicial por inépcia. Quando verificada no curso do processo, pode ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, situação que não ocorre neste caso.
6. A sentença que extinguiu o processo por indeferimento da inicial, sob fundamento de ilegitimidade passiva, configura erro in procedendo, devendo ser anulada para o regular processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o regular processamento do feito na origem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 319, 320, 485, I e VI, e 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 2015; TJDFT, Acórdão 1381525, 07030271820188070011, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/10/2021, DJE 08/11/2021.